Tribunal: TJBA
Processo: 0318108-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0318108-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Alessandro Bonfim de Lima

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157
, §2º,
I

e
I
I
DO CP.
PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBSTRACTA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS.
DOSIMETRIA ADEQUADA.

RECURSO
IMPROVIDO

1-
Tratam os autos de apelação interposta por Alessandro Bonfim de Lima, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 17ª da Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 443 (quatrocentos e quarenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70).

2-Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese invocada pelo apelante, de que deve ser absolvido do crime que lhe é imputado, não merece guarida, pois se afigura não só completamente divorciada das provas colacionadas aos autos, como também desprovidas de qualquer fundamentação.

3-
Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.

4-

Acerca da validade do testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante e pela investigação policial, importante deixar claro que desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos. Apenas porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos menos valor, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura - ônus da defesa -, o que não se verifica na hipótese.

5-
O concurso de pessoas foi devidamente comprovado nos autos, havendo, inclusive uma divisão de tarefas entre os meliantes, não podendo, dessa forma, ser afastado.

6-
Tendo em vista que o réu juntamente com os demais meliantes, mediante uma só ação, praticaram dois crimes de roubo majorado, foi devidamente aplicado o art. 70, caput, 1ª parte, do Código Penal (concurso formal de delitos).

7- Dosimetria adequada.

8- Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

0318108-98.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelant
e

Alessandro Bonfim de Lima

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto, reformando de ofício a pena de multa
.